Tribunal: TJDFT
Processo: 0711897-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711897-48.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BARU RESTAURANTE LTDA - EPP RECORRIDO: MONUMENTA COMUNICACAO E ESTRATEGIAS SOCIAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CRIAÇÃO DE MARCA E LOGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DE VALORES REFERENTES A TRIBUTOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA NOTA FISCAL DE COBRANÇA DE QUE A CONTRATANTE É A RESPONSÁVEL PELOS TRIBUTOS REPASSADOS E DE INDICAÇÃO PRECISA DE QUE SERVIÇOS DERAM ENSEJO À COBRANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA COM MULTA MORATÓRIA. INVIABILIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Se o serviço contratado foi a criação de marca e logo para a contratante, a sua efetiva prestação deve ser comprovada por meio documental, sendo prescindível a produção de prova testemunhal. 2. Se o serviço de criação da marca e logo do empreendimento houvesse sido efetivamente prestado, tais signos distintos constariam de algum e-mail enviado ao apelado ou poderia ter sido juntado aos autos documento comprovando a sua existência. Não é crível que a contratada tenha prestado o serviço, se não foi capaz de juntar aos autos documento com a marca e a logo. 3. Não se pode admitir o repasse ao contratado de custo tributário sem a demonstração de que ela é a devedora efetiva da exação, especialmente se o contrato prevê que os tributos devem ser pagos pelo contribuinte definido na legislação. Além disso, se a nota fiscal de cobrança não especifica que serviço de advogado deu ensejo à cobrança de honorários advocatícios, tal exigência é descabida. 4. A multa moratória e a cláusula penal compensatória não podem ser cobradas cumulativamente em virtude do mesmo fato gerador. 5. Se a autora foi vencedora em maior parcela de suas postulações, os ônus da sucumbência devem ser atribuídos em maior proporção à ré, não sendo possível o rateio equitativo entre as partes. 6. Apelo parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a aplicação da sucumbência recíproca. Aduz que não houve sucumbência mínima da recorrida. Invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do TJMS para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e ao dissídio jurisprudencial, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser possível a revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula no 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 969.868/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/6/2020). Ademais, “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010